Tribunal: STF
Processo: ARE 1410080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p.2):



    “Apelação/Reexame necessário Ação Civil Pública Regularização das estruturas físicas das escolas estaduais do Município de Rio Claro/SP e obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB Preliminar de ilegitimidade do Estado de São Paulo Não ocorrência - Legitimidade do Estado na conservação de seu patrimônio No mérito - Dever do Estado - Regularização devida - Evidente risco à incolumidade física de crianças e adolescentes, em violação aos direitos fundamentais à segurança e educação - Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário na administração intervenção judicial que se dá ante a omissão do poder público em garantir medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais Possibilidade de aplicação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer pelo Poder Público - Multa fixada em valor proporcional e razoável Recursos ministerial, do Estado de São Paulo e reexame necessário desprovidos, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput e 167, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inviabilidade do Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo cumpra os deveres que o ordenamento jurídico lhe impõe. Nesse sentido, assevera que “Da leitura do v. acórdão recorrido, nota-se que tal decisão, ao entender que deve ser mantida a r. Decisão proferida em primeiro grau coma regularização do AVCB e realização de obras em diversas unidades escolares do Município de Rio Claro em prazo exíguo sob pena de multa diária, interferiu em matéria administrativa, ao desprezar os princípios da separação de poderes, legalidade e dotação/previsão orçamentária, todos previstos na Constituição.” (eDOC 37, p. 3)



    O Tribunal local negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional e da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal acerca do tema discutido nesses autos.



    Em caso semelhante, a Corte, no julgamento do RE 592.581, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Sessão de 13.08.2015 (Tema 220), apreciou o mérito de tema com repercussão geral e assentou a tese de que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.



    No mesmo sentido, no exame do RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 06.06.2014, o Plenário do STF assentou a repercussão geral do Tema 698, referente aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social à saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.



    Quanto ao pedido subsidiário, rever o entendimento do acórdão impugnado no tocante ao prazo determinado para a realização das obras, bem como quanto ao valor da multa diária imposta, impõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente